Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718294-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: JOSE LUIZ VILLAR MELLA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13971291) opostos por NILTON ISMAEL ROSA em face de Decisão (ID 17892493) que indeferiu os pedidos de provas periciais e o pedido de oitiva de testemunhas. Verifico que a parte Embargada foi citada no ID 12954731. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada pessoalmente por carta com aviso de recebimento para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de agosto de 2020 16:51:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador